Tribunal: STF
Processo: HC 268104
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA JUDICIAL NÃO COMPROVADA.    PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.2.2026, por Alan Lutfi Rodrigues e outro, advogados, em benefício de Pedro Augusto de Oliveira Camilo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.12.2025, denegou o Habeas Corpus n. 1.030.281/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta do processo que, em 14.11.2023, o paciente foi preso preventivamente pelo apontado crime de homicídio qualificado tentado, como forma de garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal (fls. 1-3, e-doc. 6). Foi realçada pelo magistrado a necessidade de assegurar a “integridade física e psicológica da vítima, familiares, testemunhas e terceiros, (...) além da noticiada tentativa de intimidação específica, as próprias imagens presentes nos autos demonstram (cognição sumária, uma vez mais) que esse propósito ameaçador geral é recorrente” (fl. 3, e-doc. 6). 

3. Em 30.7.2024, o paciente e dois corréus foram pronunciados pelo crime previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), ocorrido em 2.9.2023. Na sentença de pronúncia, foi mantida a prisão preventiva pelos motivos subsistentes (fls. 390-391, e-doc. 7). Determinou-se o desmembramento da ação penal originária em relação a um dos corréus (fls. 173-175, e-doc. 7). 

4. Contra a decisão de pronúncia foi interposto, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Recurso em Sentido Estrito n. 0001937-96.2024.8.26.0101, desprovido pela Câmara Criminal, em 4.12.2024. O acórdão transitou em julgado, em 8.1.2025 (fl. 5, e-doc. 2). 

5. Foi requerida ao juízo de origem a revogação da prisão preventiva do paciente ou a imposição de cautelares diversas, ao argumento de  excesso de prazo e ausência de contemporaneidade da prisão preventiva. Em 22.5.2025, o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido pelo juízo de origem, que realçou estar superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, por ter sido o réu pronunciado (fls. 454-456, e-doc. 7). 

6. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2232189-42.2025.8.26.0000, denegado pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, em 19.8.2025. Esta é a ementa:
“Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Tentativa de Homicídio Qualificado. Ordem denegada. 
I. Caso em Exame 
1. Habeas corpus impetrado em favor de Pedro Augusto de Oliveira Camilo, preso preventivamente por tentativa de homicídio qualificado, com pedido de revogação da prisão indeferido. Alega-se ausência de requisitos do art. 312 do CPP, desproporcionalidade da custódia e excesso de prazo. 
II. Questão em Discussão 
2. Consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. 
III. Razões de Decidir 
3. A prisão preventiva foi mantida em face da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente, que teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, deixando-a tetraplégica. 
4. Medidas cautelares alternativas são insuficientes, e não há semelhança manifesta com o caso apreciado pelo STJ no AgRg no HC nº 726.508/RJ. 
5. Considerando o tempo de prisão transcorrido, o retrospecto processual, a Súmula nº 21 do C. STJ, a atual fase do processo e a pena em abstrato do delito, não se constata ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 
IV. Dispositivo e Tese 
6. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 2). 

7. Apontando como autoridade coatora o Tribunal estadual no julgamento do Habeas Corpus n. 2232189-42.2025.8.26.0000, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.030.281/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.8.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações aos órgãos de origem e deu vista ao Ministério Público Federal (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 18.12.2025, denegou a ordem, com esta ementa:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ATO PROCRASTINATÓRIO POR PARTE DAS AUTORIDADES PÚBLICAS. SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI JÁ DESIGNADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO. Ordem denegada” (e-doc. 14).

8. Contra esse acórdão impetrou-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam ausência dos requisitos e de fundamentos idôneos para a prisão preventiva do paciente. Alegam excesso de prazo e de contemporaneidade na manutenção da custódia cautelar. Subsidiariamente, requerem a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 

Observam que o paciente “estava custodiado no Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos (CDP de SJC), [e] foi arbitrariamente transferido em uma sequência de unidades prisionais. (...) Não houve qualquer alteração no comportamento do Paciente, necessidade de segurança, ou motivação administrativa razoável que justificasse tal peregrinação entre unidades prisionais. A cada nova transferência, aumenta-se a sensação de insegurança, a dificuldade de acesso da defesa para eventuais trâmites e o sofrimento da família, que precisa se deslocar por longas distâncias e readaptar-se a cada nova realidade imposta (fl. 3, e-doc. 1).

Enfatizam que o paciente seria “primário e de bons antecedentes, encontra-se preso preventivamente desde 22/11/2023. Com a data do julgamento pelo Tribunal do Júri designada para 12/03/2026 (eSTJ Fl. 503), Pedro terá suportado 841 dias (2 anos, 3 meses e 17 dias) de prisão provisória” (fl. 4, e-doc. 1). 

Asseveram que, em “09 de junho de 2025, informou a ‘IMPOSSIBILIDADE NO CUMPRIMENTO PARA REDISTRIBUIÇÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI’ devido a problemas que a ‘EQUIPE DO SUPORTE NÃO CONSEGUIU SANAR’, sugerindo o ‘DESAPENSAMENTO COMO ÚNICA SOLUÇÃO’ (e-STJ Fl. 411). Este documento, ignorado pelo STJ em sua fundamentação, é uma confissão inequívoca de falha sistêmica e desídia estatal, e não de ‘complexidade’ do caso ou atos da defesa. A mora processual é, portanto, diretamente atribuível ao Estado-Juiz. A demora para resolver questões técnicas e burocráticas internas não pode ser utilizada para justificar a manutenção da prisão de um réu que aguarda julgamento” (fls. 4-5, e-doc. 1). 

Defendem que o paciente teria “comprov[ado] ter trabalhado por 330 dias no cárcere, o que lhe garantiria 110 dias de remição de pena (e-STJ Fl. 3, item 9). Somando-se o tempo de prisão provisória (841 dias) e a remição (110 dias), o Paciente acumulará 951 dias (para fins de cálculo de pena) de pena ‘cumprida’ até a data do júri. Este tempo o habilitaria, em caso de condenação, a um regime muito mais brando que o fechado, inclusive tangenciando o regime aberto. Manter o Paciente em regime fechado, sob custódia provisória, por um período que excede o necessário para a progressão de regime, caracteriza uma inaceitável antecipação de pena” (fl. 5, e-doc. 1). 

Afirmam que os “principais fundamentos para a prisão preventiva (garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, citando ‘indícios de intimidação de familiares da vítima’ e ‘busca por oportunidade futura de consumação do homicídio’ contra o ofendido) se esvaziaram com o óbito da vítima. Não há mais ‘objeto’ para ser intimidado ou contra quem o crime possa ser reiterado” (fl. 6, e-doc. 1). 

Ponderam que a “argumentação sobre a insuficiência do monitoramento eletrônico por ‘falta de alertas de aproximação’ é genérica e desconsidera o conjunto de medidas cautelares diversas (proibição de contato com demais familiares da vítima e testemunhas reais, proibição de acesso a determinados locais, comparecimento periódico em juízo), que podem ser aplicadas cumulativamente” (fl. 7, e-doc. 1). 

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) Restabelecer de imediato a liberdade de PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMILO, com a expedição do competente alvará de soltura, considerando o flagrante constrangimento ilegal e a ausência de justificativa contemporânea para a manutenção da prisão preventiva.
b) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela impossibilidade da revogação total da custódia, requer a concessão da liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, notadamente: 
i) Monitoramento eletrônico (Art. 319, IX, CPP); ii) Proibição de contato com eventuais familiares da vítima e testemunhas ainda sob risco (Art. 319, III, CPP); iii) Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares (Art. 319, II, CPP), como o local dos fatos e outros a serem definidos por V. Exa.; iv) Comparecimento periódico em juízo (Art. 319, I, CPP); v) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (Art. 319, V, CPP).
Em face de todo o acima exposto, REQUER a Vossa Excelência que, ao final, seja concedida definitivamente a ordem de Habeas Corpus para: 
a) Declarar o flagrante constrangimento ilegal a que o Paciente está submetido pela excessiva duração e desproporcionalidade da prisão preventiva, que configura inaceitável antecipação de pena; 
b) Reconhecer e declarar a ausência superveniente de periculum libertatis e de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, especialmente diante do falecimento da vítima, e da desídia estatal e das transferências arbitrárias; 
c) Consequentemente, determinar a revogação da prisão preventiva do Paciente PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMILO, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, conforme exposto no pedido liminar” (fls. 7-9, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

9. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 

10. Pretende-se a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. Alega-se afronta ao princípio da homogeneidade, ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e de contemporaneidade da custódia preventiva. Argumenta-se, ainda, que o excesso de prazo na prisão do paciente seria pela desídia judicial e que o falecimento posterior da vítima, “por causas alheias ao processo”, cessaria os motivos ensejadores da cautelar (fl. 6, e-doc. 1). 

11. Consta destes autos eletrônicos que a prisão preventiva do paciente, levada a efeito em 22.11.2023 (fl. 5, e-doc. 2), foi decretada pelo apontado crime de homicídio qualificado tentado, com fundamento na defesa da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, periculosidade do agente, aplicação da lei penal e garantia da instrução processual. Foi realçada pelo Magistrado a necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima e de testemunhas, familiares e terceiros, “além da noticiada tentativa de intimidação específica, as próprias imagens presentes nos autos demonstram (cognição sumária, uma vez mais) que esse propósito ameaçador geral é recorrente”. Estes os termos da decisão:
“O pedido de decreto da prisão preventiva de PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMILO deve ser acolhido, pois ao menos em sede de cognição sumária, evidente a acentuada periculosidade social de indivíduo que, em concurso de agentes, local público e munida de armamento de fogo, efetua disparos à 
queima-roupa, sem qualquer provocação imediatamente anterior, contra pessoa (vítima LUÍS LEANDRO DOS SANTOS MOREIRA), que inclusive em virtude dos ferimentos sofridos, corre o sério risco de perda permanente da capacidade de movimentação corporal.
Não se pode olvidar, ademais, que a vítima se encontrava na ocasião, na presença de familiares e amigo, o que também não constituiu motivo para a contenção do investigado, além do que, os disparos teriam sido por este realizados de forma franca (rosto descoberto), absolutamente sem qualquer receio de identificação pelos presentes (duas pessoas o fizeram em solo policial, sem sombra de dúvidas, sendo ambas testemunhas oculares) e de responsabilização penal ulterior.
Paralelamente, há imagens nos autos do investigado não somente portando, mas inequivocamente também exibindo armamento de fogo, inclusive na companhia de outras pessoas (que também o fazem), além de indícios de intimação de familiares da vítima e busca de oportunidade futura para a consumação do homicídio.
Portanto, presentes os pressupostos cautelares (fumus boni juris e periculum in mora), DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMILO, sobretudo para a garantia da ordem pública (integridade física e psicológica da vítima, familiares, testemunhas e terceiros), também se fazendo relevante a medida para o resguardo da regularidade da instrução processual e aplicação da lei penal, já que além da noticiada tentativa de intimidação específica, as próprias imagens presentes nos autos demonstram (cognição sumária, uma vez mais), que esse propósito ameaçador geral é recorrente” (fls. 2-3, e-doc. 6).

12. Em 2.4.2024, o juízo de primeiro grau determinou o desmembramento da ação penal originária em relação a um dos corréus (fls. 173-175, e-doc. 7). 

13. Em 30.7.2024, a prisão preventiva foi mantida pelo juízo de origem na decisão de pronúncia, pelo apontado crime de homicídio qualificado tentado, pelos motivos subsistentes no decreto prisional (fls. 376-391, e-doc. 7). 

14. Em 4.12.2024, o Recurso em Sentido Estrito n. 0001937-96.2024.8.26.0101 foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e transitou em julgado em 8.1.2025 (fl. 5, e-doc. 2). 

15. Em 22.5.2025, o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido pelo juízo de origem, que ressaltou estar o excesso de prazo superado com a sentença de pronúncia. Afirmou a insuficiência da “substituição por outras cautelares, eis que a referida compatibilidade também não foi especificamente comprovada pela defesa (v.g. as tornozeleiras eletrônicas disponíveis não possuem alertas de aproximação, tampouco obstam outras formas intimidatórias remotas, evidentemente indisponíveis enquanto recolhido o réu no estabelecimento prisional” (fl. 456, e-doc. 7). 

16. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2232189-42.2025.8.26.0000 no Tribunal estadual. Em 19.8.2025, a Câmara Criminal denegou a ordem e reafirmou a necessidade da custódia cautelar e a inviabilidade da sua substituição por outras medidas cautelares (fls. 14-16, e-doc. 2). 

17. Em 28.8.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações à origem e encaminhou os autos eletrônicos ao Ministério Público Federal para parecer (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 

Em 18.12.2025, a Sexta Turma denegou a ordem, com estes fundamentos:
“Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. 
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há falar em revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. 
No caso, embora os autos estejam com a instrução deficiente em razão da ausência do decreto prisional, o Tribunal a quo, ao manter a custódia cautelar do paciente, assim se manifestou (fls. 13/14 – grifo nosso):
[...] Após a instrução, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, IV, c.c. art. 14, II, ambos do CP, a ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo negado o direito de recorrer em liberdade e mantida sua custódia por decisões fundamentadas (fls. 369/384, 425 e 447/449). 
Com efeito, o paciente permaneceu preso durante a instrução e os motivos que ensejaram sua custódia são reforçados com a sentença de pronúncia. 
Ademais, deve ser considerada a gravidade concreta da conduta, pois o paciente teria tentado matar a vítima, com recurso que dificultou a sua defesa, com um disparo de arma de fogo que atingiu seu pescoço, deixando-a tetraplégica e denotando periculosidade, além da informação de que houve tentativa de intimidá-la após os fatos. 
Assim, não se constata constrangimento ilegal na manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.
Neste contexto, as medidas cautelares alternativas não seriam suficientes e adequadas ao caso (art. 282, I e II, do CPP), bem como perde relevância a existência de predicados pessoais favoráveis. 
[...] Consta que o paciente está preso preventivamente desde 22/11/2023 e a sentença de pronúncia foi prolatada em 30/07/2024. 
Após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito, que transitou em julgado em 08/01/2025, os autos foram redistribuídos para o Tribunal do Júri em 03/07/2025, devido à dificuldade na obtenção do termo de recurso/renúncia assinado pelo corréu Otávio. 
Na fase do art. 422 do CPP, o Ministério Público se manifestou em 07/07/2025 e a Defesa do paciente em 04/08/2025, estando os autos aguardando a intimação do Advogado Dativo do corréu Otávio (fls. 416, 418, 422, 443/464 na origem).
Como se vê, o periculum libertatis do paciente foi evidenciado pelas instâncias ordinárias. 
Assim, observa-se, da análise dos trechos acima, que a constrição cautelar está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao modus operandi. Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema. 
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023). A propósito: AgRg no HC n. 940.170/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30/10/2024; e AgRg no RHC n. 192.072/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/8/2024. 
A manutenção da custódia cautelar ganha reforço com a prolação da sentença de pronúncia que não concede ao agente que ficou preso durante a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 169.970/TO, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022). 
Sem contar que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. 
Nesse sentido, do Supremo Tribunal Federal: HC n. 206.116-AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021; do Superior Tribunal de Justiça: HC n. 892.175/BA, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/12/2024; e HC n. 890.683/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/4/2024. 
Em relação ao alegado excesso de prazo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário. Precedentes (AgRg no HC n. 786.537/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 8/3/2024). 
Com efeito, a prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais de cada caso, não se aplicando um critério matemático para reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo (AgRg no RHC n. 204.509/BA, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 18/2/2025).
Na espécie, embora o tempo transcorrido da ação penal, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, não está demonstrada a desídia Estatal, trata-se de ação penal com dois réus, com advogados diferentes, em que houve desmembramento do processo (fl. 513), mas que tramita de forma regular. Além disso, de acordo com os informes enviados pelo Magistrado singular, foi designada sessão plenária do Tribunal do Júri para o dia 12/3/2026 (fl. 514). 
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, o qual também adoto como razão de decidir (fls. 518/523). 
Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Nesse contexto, tenho que não ficou demonstrada a existência de ilegalidade a justificar a concessão da ordem neste momento. 
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e precedentes,  denego a ordem” (fls. 2-4, e-doc. 9). 

18. Pelo descrito nestes autos, a prisão preventiva foi justificada e mantida na decisão de pronúncia, com fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada a periculosidade do agente, a necessidade de aplicação da lei penal e o modus operandi da prática delitiva.

Extrai-se do processo que a custódia cautelar não foi decretada apenas com fundamento na necessidade de resguardar-se a proteção da vítima, que veio a falecer posteriormente, de acordo com as alegações dos impetrantes na inicial deste habeas corpus.

Pelo demonstrado nestes autos eletrônicos, o Superior Tribunal de Justiça manteve as decisões das instâncias ordinárias que negaram o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com fundamento na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública. Foram considerados a periculosidade do agente e o modus operandi da prática delitiva, “pois o paciente teria tentado matar a vítima, com recurso que dificultou a sua defesa, com um disparo de arma de fogo que atingiu seu pescoço, deixando-a tetraplégica e denotando periculosidade, além da informação de que houve tentativa de intimidá-la após os fatos”. Ademais, registrou-se que “o paciente permaneceu preso durante a instrução e os motivos que ensejaram sua custódia são reforçados com a sentença de pronúncia” (fl. 2, e-doc. 9).

Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para 
decretar-se a prisão e não se aplicar medida cautelar alternativa. 

Os fundamentos adotados para a constrição cautelar da liberdade do paciente foram tidos como subsistentes na reavaliação da prisão, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. A segregação cautelar do paciente tem fundamentação idônea, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.858-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO) (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.11.2023).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio tentado. 4. Gravidade concreta. Precedentes. 5. Repetição dos argumentos do habeas corpus
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 223.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.284-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022).  

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º,
I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’. 3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (…) 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).

19. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

20. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que a “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica,
(iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA
E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (...) 4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021). 
Ademais, reitere-se que o juízo de origem considerou,